Tribunal: STF
Processo: ARE 1339818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. TESE CONTROVERTIDA. INOCORRÊNCIA.



    1. Ação rescisória em que por meio da qual pretende-se a desconstituição de venerando Acórdão que, por sua vez, desacolheu formulação objetivando a condenação da ré ao pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria/ pensão por morte, equivalentes ao que percebem aeronautas comandantes de equipamentos de topo da atualidade - Mac Donald MD11.



    2. A manutenção do Acórdão rescindendo implica, de fato, em violação ao que estabelecem os artigos 1°, parágrafo único, 2°, parágrafo único e 9° da Lei Estadual 1.386/1951, porquanto suprimem dos autores o direito a verem seus proventos reajustados consoante paradigma utilizado para o pessoal da ativa. Pretensão acolhida. Acórdão rescindindo com rejulgamento da causa”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, §§ 3º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ora bem: sob o argumento de ser caso de literal violação à dispositivo legal como por exemplo, ou erro de fato, pretendem os autores desconstituir o V. Acórdão de fls. 548/554 da lavra doDD. Desembargador William Marinho proferido por esta Colenda 5ª Câmara de Direito Público, que desacolheu, por sua vez, a pretensão de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria/pensão por morte, equivalentes ao que percebem aeronautas comandantesde equipamentos de topo, no caso as aeronaves modelo MD11 (Mac Donald MD 11).



    Sustentam em breve síntese, que ao desacolher a pretensão, a DD. Turma julgadora negou vigência ao que estabelecem os artigos 1º, parágrafo único, 2º, parágrafo único e 9° da Lei Estadual 1.386/1951 aos quais peço vênia para transcrever:



    Artigo 1º - O pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadorias e Pensões, quando aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado, de acordo com a legislação que vigorar.



    Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito o servidor na forma desta lei, correrá por conta do serviço ou repartição.



    Artigo 2º- Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais as respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição.



    Parágrafo único- Neste caso os proventos serão proporcionalmente, ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.



    Artigo 9º - Fica assegurado aos beneficiários do servidor falecido o direito de perceber do serviço ou repartição, a que pertencia o servidor falecido, uma diferença entre a importância que lhe for paga a título de pensão, pelo Instituto ou Caixa de Aposentadoria em que estiverem inscritos, e a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma da quota do Instituto ou Caixa com a quota estadual prevista nesta lei.



    § 1.0 - Aplicam-se aos casos de pensão os dispositivos anteriores referentes a aposentadoria.



    Alegam os autores que a pretensão restou clara diante do disposto no artigo 10 da Lei Estadual 1.974, que assegura aos beneficiários do regime o aumento de proventos mesmo quando concedido ‘sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono, ou qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias’.



    4. E, de fato, razão lhes assiste.



    Os autores, consoante se extrai dos autos, já percebiam proventos equivalentes aos equipamentos topos de linha. Sucede que após suas aposentações, a Fazenda do Estado omitiu-se em considerar esta referência, qual seja, de aeronave mais moderna, para reajuste dos proventos.



    O equipamento topo de linha não consiste numa categoria estanque, ‘i.e.’, tomada em consideração somente na ocasião em que os autores estavam na condição de ativos. Deve, em verdade, ser compreendida como uma referência de pagamento dos proventos.



    Desta forma, não medra a alegação de que os postulantes já estariam sendo beneficiados com a gratificação da aeronave topo na ocasião da aposentadoria, porquanto este paradigma deve ser considerado ao longo do tempo para efeito de acréscimos ulteriores.



    5. Os autores, todos aeronautas aposentados da VASP, estão submetidos a um regime previdenciário ‘sui generis’, porquanto a despeito de não serem servidores públicos, a responsabilidade quanto ao pagamento da aposentadoria, melhor dizendo, complementação de proventos, é da Fazenda do Estado de São Paulo, que implementou o Fundo de Assistência Social do Estado (FASE) nos termos do art.10 da Lei 4.819/58 e 200/74:



    Artigo 1º - Ficam revogadas as Leis n° 999, de 10 de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou específicas, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada.



    A negativa de acolhimento da pretensão dos postulantes, além de desconsiderar este fator faz, com a devida vênia, tábula rasa do que estabelecem os artigos 1º, parágrafo único, 2°, parágrafo único e 9º da Lei Estadual 1.386/1951, em especial o artigo 2º.



    (...)



    Isso posto, voto no sentido do provimento do recurso para rescindir o V. Acórdão (...)”



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente